Tribunal: TJDFT
Processo: 0027063-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENHORA DE TERRENO OBJETO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA AINDA NÃO LEVADA A REGISTRO. LEGITIMIDADE. PROMITENTE COMPRADORA DE UMA DAS UNIDADES PARA IMPUGNAR A CONSTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ATRIBUÍVEL À TERCEIRA EMBARGANTE PARA A REALIZAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM NOME DO EXECUTADO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.

1. Não se evidencia julgamento extra petita quando o órgão jurisdicional confere tutela judicial em extensão menor do que aquela postulada.

2. A promitente compradora de unidade objeto de incorporação imobiliária ainda não levada a registro ostenta legitimidade para postular a desconstituição da penhora sobre a integralidade do terreno onde foi erigido o imóvel. Precedente.

3. Revela-se descabido impor à terceira embargante o ônus de suportar as verbas de sucumbência quando não lhe era possível o registro do contrato no cartório de imóveis.

4. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo STJ, “nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios (...) serão suportados pela parte embargada (...) na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

5. Apelação parcialmente provida.